Tribunal: TJDFT
Processo: 0729981-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729981-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WESLEY BARBOSA MARTINS AGRAVADO: GERONCIO MENDES DE FRANCA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de ID 61913633, em que deferi a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. O agravante/embargante, Wesley Barbosa Martins, alega, em síntese, a existência de omissão referente ao pedido de efeito suspensivo, “existindo risco de dano grave ou de difícil reparação, pois o douto Juízo a quo não irá receber a reconvenção do agravante”. Requer seja sanado o vício apontado, para que seja deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sem contrarrazões. É o breve relato. Decido. Sem razão o embargante. Já houve a apreciação do pedido liminar no agravo de instrumento, com o deferimento da antecipação de tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Além disso, verifico que, em despacho de 25/07/2024, o Juízo a quo, em vista da concessão da antecipação da tutela recursal neste agravo de instrumento, recebeu a reconvenção apresentada, intimando o autor/reconvindo para apresentação de réplica e contestação à reconvenção (ID 205353078 dos autos 0702438-86.2024.8.07.0020). Assim, não há omissão ou vício a ser sanado. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Aguarde-se a vinda das contrarrazões ao agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator